Tribunal: TJDFT
Processo: 0000060-26.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000060-26.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de elaboração de cálculos quanto aos anuentes EDGAR ALVES DOS SANTOS e EDINA DAS GRAÇAS CAIXETA (EE n. 0009041-10.2009.8.07.0000 - ID: 10410368) O Distrito Federal concordou com as anuências (ID: 10410410 dos embargos à execução). Destaca-se que os beneficiários expressamente renunciaram à diferença decorrente da adoção do IPCA-E como índice de correção monetária (ID: 10410449 dos embargos). As renúncias encontram-se homologadas pela decisão de ID: 10410460 dos embargos à execução (ID: 22347465, p. 2-3). O SINDIRETA foi intimado para esclarecer se tem interesse na dedução dos honorários contratuais (ID: 22347465, p. 2-3). No ID: 22775220, o SINDIRETA pugnou pela retenção da verba honorária contratual e pela sua majoração para o patamar de 20%. Pois bem. Quanto ao destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20%, “É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que é possível ao Patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante juntada aos autos do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, § 4o da Lei 8.906/1994, até a expedição do mandado de levantamento ou precatório” (AgInt no AREsp 658.457/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019). Ou seja, a fim de assegurar a pleiteada dedução de honorários, exige-se que seja caso de obrigação de dar quantia certa e sejam juntados aos autos o contrato de prestação de serviços firmado entre credor e seus patronos e, se o caso, o respectivo termo aditivo, requisitos que se verificam na espécie (ID: 22775220. p. 2-3). Autorizo, portanto, a dedução dos honorários contratuais, no percentual de 20%. De outra banda, antes de remeter os autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos concernentes aos anuentes, é necessária a juntada dos seguintes documentos aos presentes autos, os quais constam dos embargos a esta execução: (i) v. acórdão proferido nos embargos à execução (ID: 10409907, p. 2-19); (ii) documentos constantes dos ID: 10410005, p. 5-37; 10410008, p. 2 e 10410024, p. 3-6; (iii) decisão saneadora do feito de ID: 10410287; (iv) pedido de renúncia ao IPCA-E dos anuentes (ID: 10410449); (v) decisão homologatória da renúncia dos anuentes (ID: 10410460); (vi) anuência de ID: 10410368 e (vii) concordância do DF com as opções (ID: 10410410). Nesse quadro, providencie a laboriosa Secretaria do Conselho Especial a juntada dos aludidos documentos aos presentes autos (EE n. 0009041-10.2009.8.07.0000). Após, voltem-me conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador